Tribunal: TCU
Processo: 033.348/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr Bruno Gavioli Cestario, contra o Acórdão 5609/2024-TCU-Segunda Câmara, que apreciou Recurso de Reconsideração interposto por este responsável, na condição de sócio administrador da empresa Farmasantos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., contra o Acórdão 13.915/2020-TCU-Segunda Câmara, que julgou irregulares as suas contas, condenando-o, solidariamente, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicando-lhe multa no valor de R$ 17.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr Bruno Gavioli Cestario, contra o Acórdão 5609/2024-TCU-Segunda Câmara , que apreciou Recurso de Reconsideração interposto por este responsável, na condição de sócio administrador da empresa Farmasantos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., contra o Acórdão 13915/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, condenando-o, solidariamente, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicando-lhe multa no valor de R$ 17.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Bruno Gavioli Cestario para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar conhecimento da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.